Tribunal: TJDFT
Processo: 0723625-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723625-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA VIANA DA COSTA AGRAVADO: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CEZAR GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Viana da Costa, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, com a finalidade de modificar a decisão prolatada pelo Juízo 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0706179-17.2017.8.07.0009, que fixou o valor de R$500,00 (quinhentos reais) para fins de cálculo dos lucros cessantes. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de pedido de liquidação de sentença apresentado por LUCIANA VIANA DA COSTA em desfavor de CONSTRUTORA GONTIJO LTDA, referente à condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes entre 31.5.2016 e 19.12.2016. Intimada a apresentar orçamentos com escopo de alcançar o valor que entende devido a título de perdas e danos, uma vez que a parte autora já instruiu o feito com os documentos de IDs. 88221522, a requerida indicou o valor de R$ 500,00, destoando do valor anteriormente indicado pela requerente. De modo à embasar seu cálculo, juntou o documento de id. 94651388. Por sua vez, a parte requerente reiterou o cálculo anteriormente realizando, mantendo R$ 800,00 como valor referência de aluguel. É o relatório. Decido. Assiste razão à parte requerida. Isto porque o dispositivo da sentença foi claro ao determinar que o período a ser pago está compreendido entre 31.5.2016 e 19.12.2016, aplicando-se a cada mês de atraso a taxa Selic como juros legais de mora até o efetivo pagamento. Desta forma, o valor de aluguel praticado atualmente no empreendimento da requerida não pode ser usado como base para cálculo de lucros cessantes de 2016. Ante o exposto, fixo como R$ 500,00 o valor base de cálculo dos lucros cessantes, aplicando-se a cada mês de atraso a taxa Selic como juros legais de mora até o efetivo pagamento. Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. A agravante discorda do valor de R$500,00 fixados na decisão. Relata que ao formular o pedido inicial, requereu a restituição de todos os valores cobrados indevidamente pela agravada, colacionando aos autos documentos que comprovam que o valor do aluguel era de R$751,61. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de reforma da decisão agravada fixando o valor de R$800,00 como base para o cálculo dos lucros cessantes. Preparo não efetuado. Agravante é beneficiária de gratuidade de justiça deferida pelo Juiz a quo (ID 12086607). Esse é o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta pela agravante em face da agravada, em virtude de atraso na entrega de imóvel, na qual recebeu sentença de procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos: (ID 20499954, do processo de referência) Dispositivo Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar a requerida no pagamento de: (i) lucros cessantes aos requeridos, entre 31.5.2016 e 19.12.2016; o cálculo do valor devido deverá ser obtido mediante liquidação por artigos, aplicando-se a cada mês de atraso a taxa Selic como juros legais de mora até o efetivo pagamento; (ii) restituição de R$348,39 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), acrescidos da taxa Selic desde a citação por se tratar de responsabilidade contratual. Declaro resolvido o mérito com base no art. 487, I, do CPC. Condeno a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, esses que ora fixo esses que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC, considerando, para tanto, o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. A sentença foi objeto de apelação, tendo sido modificada parcialmente para condenar a apelada (construtora) a pagar à apelante (consumidora) os lucros cessantes e os juros de obra no período de mora (15/03/2016 a 19/12/2016), e majoração dos honorários de sucumbência pra 11% sobre o valor da condenação (ID 65598225, do processo de referência). Por meio de embargos declaratórios, a condenação de pagamento dos honorários de sucumbência foi mantida em 10%, a serem pagos pela ré, ora agravada, conforme decisão de ID 65598236, do processo de referência. A agravante apresentou planilha de cálculos para liquidação de sentença (ID 88221519), em abril de 2021, tendo utilizado o valor de R$800,00, como base para os lucros cessantes, tendo apurado o total de R$29.726,45, incluídos honorários de sucumbência e honorários da fase de cumprimento de sentença. A devedora, ora agravada, impugnou os cálculos (ID 90937068), alegando excesso de execução. Apresentou cálculos com o valor dos lucros cessantes em R$724,05, referente ao período de março a dezembro de 2016. Apresentou valor total do débito em R$17.412,91, atualizados até maio/2021, incluídos honorários de sucumbência. Ato seguinte, o Juiz da causa proferiu a decisão que ora se agravada. Fixou o valor de R$500,00 como base de cálculo dos lucros cessantes ao considerar que o valor base não pode ser o valor atual para aluguel do imóvel, mas o valor da época com aplicação de juros (taxa Selic) desde a data em que o valor é devido. O cerne da controvérsia consiste em verificar o valor correto a ser considerado para fins de indenizar a agravante por lucros cessantes pelo período de março a dezembro de 2016. O artigo 475 do Código Civil preconiza que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. A sentença condenou a agravada a indenizar a agravante em lucros cessantes como forma de compensá-la pelo prazo em que ficou obstada de usufruir do imóvel pelo atraso na entrega. A indenização a título de lucros cessantes, no caso de atraso na entrega de imóveis, não está vinculada à efetiva locação do bem, mas tem fundamento na privação do uso em virtude do descumprimento do prazo contratual por culpa exclusiva da construtora/incorporadora. A exequente, ora agravante, apresentou planilha de liquidação do débito, na qual utilizou o valor de R$800,00 como base para o valor dos lucros cessantes. Por sua vez, nos cálculos apresentados pela devedora, ora agravada, na planilha de ID 90937068, o valor utilizado para fins de cálculo dos lucros cessantes foi de R$724,05. Assim, constata-se que a construtora agravada utilizou como padrão para fixação do valor, o percentual de 0,5% sobre o valor de venda do imóvel (R$144.810,96), conforme consta do contrato, cláusula quarta (ID 11394031, do processo de referência). Tal procedimento encontra consonância com o que tem entendido esse E. Tribunal de Justiça, confira-se: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 30% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. NÃO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR AQUISITIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela parte autora como destinatária final. 2. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 2.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares. 3. Embora a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tenha se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, já que decorre do fato de que essa estipulação representa valor acima do patamar razoável para a espécie, culminando por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, no caso dos autos, não houve impugnação quanto ao percentual de retenção pelo autor no recurso de apelação apresentado, assim, deve ser mantido o percentual fixado pelo juiz sentenciante. 4. Inaplicável a Lei no13.786/2018 (Lei do Distrato) em contrato firmado anteriormente à sua vigência. Precedentes. 5. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que não se vislumbra no caso em apreço. 6. A indenização de lucros cessantes, no caso de atraso na entrega de imóveis, não está atrelada à efetiva locação do bem, mas decorre da privação do uso em virtude da inexecução contratual por culpa exclusiva da construtora. 3.1. A condenação a esta espécie de dano material é presumida, pressupondo-se o prejuízo do promitente comprador nos casos de atraso na entrega do imóvel. Precedentes. 7. No caso, o fato de a rescisão do contrato ter sido por vontade do adquirente não exime a ré da responsabilidade pelas indenizações devidas no período em que ficou em mora. 8. O valor fixado a título de danos materiais se mostra razoável, porquanto objetiva antecipação das perdas e danos, em consequência da não entrega da unidade imobiliária, no período inicial de mora da construtora, em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por mês de atraso. Precedentes desta Corte. 9. A correção monetária objetiva, tão somente, a recomposição do valor aquisitivo da moeda, não ocasionando nenhum plus patrimonial, razão por que deve incidir a partir do vencimento de cada parcela. 10. Recursos conhecidos e improvidos. (Acórdão 1280977, 07265580320178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, entendo que a decisão agravada merece ser reparada, para fixar o valor mensal referente aos lucros cessantes em R$724,05, o que corresponde a 0,5% do valor do bem, conforme é a jurisprudência deste E. TJDFT, além de ser o valor também indicado pela agravada na petição de impugnação (ID 90937068), conforme se observa na planilha de cálculos (ID 90937069), na qual aponta que o valor a ser arbitrado deve observar o percentual de 0,5% do valor do imóvel. Ante a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, para fixar o valor de R$724,05, a ser utilizado como base para o cálculo referente aos lucros cessantes. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 18:50:31. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator